Tribunal: TJBA
Processo: 8067848-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067848-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA DA HORA COPQUE

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de Cédula de Crédito Bancário com garantia de veículo, celebrado em 20/06/2023. A parte apelante sustenta a abusividade das taxas contratadas. Foi deferida a gratuidade da justiça em primeiro grau (ID 93298740), tendo a parte recorrida suscitado, em contrarrazões, preliminar de impugnação do benefício, sob alegação de ausência dos pressupostos legais.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contrato bancário à luz do Código de Defesa do Consumidor, em especial quando estas estejam em conformidade ou abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

III. Razões de decidir
3.
Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).
4.
A taxa de juros pactuada (1,89% ao mês e 25,19% ao ano) foi inferior à média de mercado (2,00% ao mês e 26,81% ao ano), conforme dados do Banco Central à época da contratação.
5.
A estipulação contratual não revela onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira, não se verificando hipótese de revisão contratual.
6. A
simples alegação de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta da discrepância em relação ao mercado, não autoriza a intervenção judicial na avença.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva quando inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A revisão contratual, com base no CDC, exige a demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, a ser aferida no caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº. 8067848-10.2024.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
RAFAELA DA HORA COPQUE
e, como apelado
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça